Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-35.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800144-35.2020.8.14.0046

APELANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO: SIRLEY DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800144-35.2020.8.14.0046

APELANTE/APELADO: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO/APELANTE: SIRLEY DE SOUZA BARROS

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I) Recurso interposto por parte que deixou de comprovar a hipossuficiência econômica e tampouco recolheu as custas recursais, restando caracterizada a deserção, razão pela qual não se conhece da apelação.

II) Apelação adesiva da parte contrária, objetivando a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III) Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, inexistindo condenação ou proveito econômico.

IV) Honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 10% do valor da causa (R$ 100.000,00), em observância ao §2º do art. 85 do CPC/2015.

V) Montante arbitrado condizente com os parâmetros legais e com o grau de complexidade da demanda.

VI) Inexistência de valor irrisório a justificar majoração por equidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO (AUTOR). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (RÉ). SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800144-35.2020.8.14.0046

APELANTE/APELADO: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO/APELANTE: SIRLEY DE SOUZA BARROS

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelações Cíveis interpostas por
JOSE ELOY DE BARROS NETTO
e
SIRLEY DE SOUZA BARROS
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Rondon do Pará
nos autos de Ação d
e Exigir Contas de Inventário.

A ação fora ajuizada em piso por Jose Eloy de Barros Netto
em face da inventariante Sirley de Souza Barros.

A sentença foi a que extinguiu a lide, vide ausência de interesse processual (ID. 10485175).

Apelação apresentada pelo outrora autor
,
onde requereu a concessão da gratuidade da justiça em razão de ser herdeiro de valores futuros
(ID. 10485177).

Apelação adesiva apresentada pela outrora demandada, onde pleiteou a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (ID. 10485183).

Recebido o
s
recurso
s
, e em atenção ao fato de a parte autora ter recolhido as custas processuais
de piso
(ID. 10485172), este juízo de piso concedeu praz
o para que
tal
parte comprovasse
ou
hipossuficiência econômica que lhe fizesse potencial beneficiário da justiça gratuita ou para que recolhesse as custas recursais em dobro, visto que o mero fato de s
er herdeiro de valores futuros não enseja em qualquer
reconhecimento de sua capacidade financeira.

No entanto, a parte autora deixou de comprovar a hipossuficiência, bem como não realizou o recolhimento das custas (ID. 26403432).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800144-35.2020.8.14.0046

APELANTE/APELADO: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO/APELANTE: SIRLEY DE SOUZA BARROS

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Deixo de conhecer o recurso apresentado por
JOSE ELOY DE BARROS NETTO
, visto que inequivocadamente deserto.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
do apelo apresentado por
SIRLEY DE SOUZA BARROS
, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se
contra a parte da sentença que fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nesse contexto, afirma que o valor é irrisório e merece majoração.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão,
nota-se que o apelo não merece acolhimento. Explico:

Em análise aos autos, observa-se que a causa se encontra estimada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), motivo pelo qual, então, os honorários estipulados em sentença comportam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, considerando ainda que a sentença extinguiu a lide sem considerar seu mérito, nota-se que o valor dos honorários está fixado em valor não irrisório e condizente com as balizes normativas previstas pelo
§2º do art.
85
do CPC/2015.

Portanto, correta a fixação
do juízo de piso
, eis que
latente o
menor trabalho exigido pela demanda, a qual findou antes da análise de mérito, comporta
ndo
a aplicação do limite inferior previsto no §2º do art. 85 do CPC/2015 (honorários de
dez porcento)
, considerando ainda que não houve valor da condenação ou qualquer proveito econômico com o deslinde.

A título ilustrativo, vejamos como o presente TJPA julga questões análogas de suposto arbitramento de honorários irrisórios. Neste exemplo, verifica-se que o presente tribunal reconhece os honorários irrisórios e fixa uma majoração ainda
muito aquém desta ora examinada. Portanto, é evidente que o valor não é irrisório.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor reduzido da condenação (R$ 168,75) são irrisórios; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários por equidade, considerando o art. 85, §§ 2º, I a IV, e 8º, do CPC, e o recente § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de honorários sucumbenciais em valores irrisórios, como no presente caso (R$ 33,75), viola os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional do advogado, devendo ser corrigida com base no critério da equidade. [...] A fixação de honorários exclusivamente com base na tabela da OAB, dado o valor reduzido da condenação, poderia resultar em desproporcionalidade. Assim, para garantir uma remuneração justa, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, considerando o critério de equidade e o contexto econômico da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios com base no § 8º do art. 85 do CPC deve considerar o critério da equidade quando o valor da condenação for irrisório, observando-se o contexto específico do caso para evitar desproporcionalidade. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, serve como critério orientador, e não como regra vinculante, na fixação dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, e 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808986-24.2021.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/
2024 )
.

Logo,
restando
inequívoco que o valor dos honorários não fora fixado em montante irrisório,

nota-se que não merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
apresentado pela outrora demandada
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025